Tribunal: TJES
Processo: 0024016-83.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024016-83.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
FAGNER JESUS DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

Ementa: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA ABORDAGEM
POR AUSÊNCIA DE
JUSTO MOTIVO –

ELEMENTOS FÁTICOS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade da abordagem, quando esta for fundada em elementos concretos, validados pelos depoimentos colhidos em sede
administrativa e judicial
.

Verifica-se que a abordagem realizada, independente de mandado judicial para tanto, restou
devidamente
justificada
na atitude do Apelante em se esvair do local onde estava ao avistar a viatura policial, resistindo, também, a abordagem policial.

Mantém-se a condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. Precedentes.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0024016-83.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:

FAGNER JESUS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE:
JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR:
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença que absolve
u o acusado
da prática do crime previsto no Art. 307, do CP e o condenou o pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

I- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA ABORDAGEM
POR AUSÊNCIA DE
JUSTO MOTIVO

Alega a defesa que a abordagem do Apelante foi realizada sem justo motivo, razão pela qual requer a absolvição
do réu, sumariamente
.

De plano destaca-se que a abordagem policial deve se dar a partir de elementos concretos, que justifiquem a realização do ato.

No presente, observa-se que a busca pessoal foi realizada após os policiais avistarem o Apelante, que, em atitude suspeita adentrou à oficina para se desvencilhar dos policiais.

Ao ser abordado o Apelante fugiu e se escondeu em um veículo.

Ao ser encontrado, foram apreendidos, com ele, material entorpecente, além de ter se apresentado com nome falso aos policiais, “Rone de Jesus”, eis que tinha conhecimento da existência de um “mandado de busca e apreensão” em seu nome.

Assim, observa-se que sua abordagem foi fundada em elementos concretos, validados pelos depoimentos colhidos em sede
administrativa e judicial
.

Verifica-se que a abordagem realizada, independente de mandado judicial para tanto, restou justificada e se encontra em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT.

[...]
II -
A busca pessoal
, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP,
é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos.
Assim,
configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista
III - A partir da leitura dos autos (e-STJ fls. 71-79),
não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.
Cito precedentes nesse sentido: (AgRg no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2022); (AgRg no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022); (AgRg no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022); (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022). IV - Conforme jurisprudência do STJ,
nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.
No mesmo sentido, estabelece a Súmula n. 523 do STF que, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". [...] (AgRg no HC n. 818.239/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Assim, inexistindo ilegalidades na abordagem policial, rejeito a preliminar.

É como voto.

II - MÉRITO

No tocante ao pleito absolutório, destaca-se, inicialmente, que a
materialidade pode ser aferida
por meio
d
o Auto de Apreensão à fl. 18,
d
o Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente à fl. 19,
d
o Boletim Unificado a fls. 28/30, e
d
o Laudo de Exame Químico juntado à fl. 85,
destacando-se que foram apreendid
o
s 16 (dezesseis) pinos de cocaína
e
08 (oito) buchas de maconha,
totalizando

89,3g
(oitenta e nove ponto três gramas)

de
cocaína
e
61,9
g (sessenta e um ponto nove
gramas
)
de
maconha.

Já a
autoria

do crime de tráfico, em que pese a negativa do réu,

pode ser confirmada por outros elementos nos autos.

O PM Alexandre Pena afirmou, em juízo, que o apelante entrou na oficina ao ver os policiais, para tentar ludibriá-los, sendo, a partir de então realizada a abordagem.
O policial avistou uma sacola branca com o acusado, durante sua fuga, até que no beco do cigano conseguiram prendê-lo, bem como apreender os entorpecentes.

Afirmou ainda, que já sabia o nome verdadeiro do Apelante e, por isso, ao consultarem sua real identidade, souberam que ele possuía um mandado de prisão em aberto,
razão porque
foi conduzido até a Delegacia de Polícia.

Já o policial Alessandro Trad, confirmou que avistaram
o Apelante e outros funcionários em frente a oficina, sendo que apenas ele se desvencilhou e
em atitude suspeita, se evadiu para
dentro da
oficina mecânica,
quando
a viatura
se
aproxim
ou.

Foi abordado em razão de ter sido contraditório quando questionado sobre o seu nome, bem como se debateu ao ser questionado sobre a busca pessoal, o que considera
“suspeito para quem não tem nada”.

Em sequência
, se evadiu em direção ao Beco do Cigano, passando pela Praça de Itararé, se escondendo debaixo do capô de um veículo ali estacionado, local onde foi encontrada a sacola contendo as drogas.

Por fim, o PM Márcio Leandro Fagundes
confirmou o depoimento dos demais policiais,
acrescentando
que visualiz
ou
o exato momento
em que o Apelante
dispensou a sacola no Beco do Cigano, após ter pulado um muro em tentativa de fuga.

Destaca-se que a douta magistrada de primeiro grau ressaltou
que

“conforme categoricamente afirmado em seus depoimentos, a testemunha que primeiro adentrou na oficina mecânica para a abordagem do réu foi o SGT/PMES Márcio Leandro Fagundes, após sendo acompanhado pelos SD's/PMES Alessandro Trad e Alexandre Pedra Loureiro, sendo que, em seguida, o primeiro e o último iniciaram a perseguição do réu durante sua tentativa de fuga. Frisa-se, porque o depoimento de cada testemunha é referente aos diferentes pontos de visualização dos policiais militares na data dos fatos, que, apesar de presenciarem diferentes momentos, foram uníssonos quanto à apreensão de substâncias entorpecentes, em uma sacola, com o acusado, que apresentou grande resistência às abordagens”.

Neste ponto, destaca-se que o depoimento dos policiais que participaram da diligência possui valor probante, quando amparado pelos demais elementos dos autos, conforme salienta o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (destaque).

O Apelante, ao ser ouvido administrativamente e em juízo, incorreu em contradição
quanto à dinâmica dos fatos, o número de policiais que o agrediu e
sobre
as drogas apreendidas
terem sido ou não colocadas em seu bolso
, vejamos
:

[...]
QUE por volta de 16:20 horas o interrogado, juntamente com seu amigo Gabriel, estavam na oficina quando
os militares chegaram na viatura e abordaram cerca de 02 pessoas do lado externo da oficina, momento em que os militares perceberam o interrogado dentro da oficina e um deles entrou e passou a abordar o interrogado dentro da oficina
; QUE logo que informou seu nome foi verificado e
o interrogado tomou ciência que possui um mandado de prisão em aberto
; QUE após este fato, o mesmo policial que o abordou o levou para dentro da oficina e passou a agredir o interrogado sem nenhum motivo; QUE
foi agredido por cerca de 06 policiais
; QUE em momento de descuido dos militares
o interrogado saiu correndo e se escondeu atrás de um carro que estava estacionado em outro beco
; QUE
nega a propriedade das drogas
apresentadas nesta delegacia; QUE ouviu um disparo atrás de si quando correu e em momento algum se jogou no chão, sendo alcançado apenas quando estava escondido atrás de um veículo; QUE
apenas tomou conhecimento de drogas ao chegar nesta delegacia; QUE as drogas não estavam em seu bolso; QUE os militares não colocaram drogas em seu bolso
[...]
(depoimento administrativo às fls. 13/14).

[...
] QUE eles abordaram duas pessoas e depois entraram na oficina para fazer uma averiguação; QUE foi quando depararam com o interrogando e fizeram a abordagem; QUE
nessa abordagem estavam o SD/PMES Fagundes e o Pedra (Alexandre), que é cunhado de sua prima
; QUE ele o abordou e perguntou seu nome; QUE o interrogando deu seu nome, Fagner Jesus da Silva;
QUE ele viu que havia um mandado de prisão contra o interrogando
; QUE não entendeu quando ele começou a agredir o interrogando;
QUE foi derrubado com socos; QUE caiu no chão e foi espancado e agredido; QUE viu que ele estava tentando colocar algo em seu bolso;
QUE resistiu à prisão e tentou sair da oficina para que outras pessoas que estivessem ao redor vissem o que os policiais estavam fazendo com o interrogando;
QUE foi muito agredido; QUE quando saiu da oficina teve uma chance de escapar deles; QUE foi quando saiu correndo
; QUE quando correu mais para frente, a uma distância de uns 10 metros, teve uma chance de escapar dos policiais, que foi quando saiu correndo; QUE quando correu ainda mais para frente, ouviu um disparo de arma de fogo; QUE então parou e se escondeu atrás do carro; QUE então eles foram com a viatura, tendo já uma viatura na frente com uns correndo atrás do interrogando;
QUE o abordaram em umas 5, 6 pessoas; QUE começaram o agredir de novo;
QUE o levaram para o DPJ;
QUE o interrogando estava muito machucado, muito mesmo; QUE tinha que ser levado para a clínica, só que eles não queriam o levar;
QUE foi quando o Dr. Jonathan fez o pedido e eles o levaram para clínica; QUE chegando no DPJ foi intimado;
QUE até então achava que estava só no mandado de prisão; QUE foi quando viu os entorpecentes, só que não eram seus; QUE não reconhece os entorpecentes;
[...] QUE o que eles fizeram foi covardia; QUE ficou morrendo de dor; perguntado do volume de droga na mesa da polícia civil, respondeu: QUE se recorda porque na hora ficou até impressionado, porque não se encontrava com aquelas drogas; QUE quando foi até a mesa do delegado se impressionou porque a quantidade foi grande; QUE foi mais ou menos uma sacola cheia de drogas; perguntado se consegue dimensionar o tamanho, respondeu: QUE mais ou menos uma bola de futsal pequena;
perguntado se sabia da existência desse mandado de prisão, respondeu: QUE sabia.

(destaque).

Com relação a mídia audiovisual juntada aos autos,
nada demonstra acerca da possibilidade da apreensão dos entorpecentes ter sido forjada.

Ao contrário, demonstra que haviam apenas 2 (dois) policiais,
inicialmente
realizando a abordagem, bem como demonstra a fuga do Apelante quando os policiais tentavam
imobilizá-lo ou algemá-lo, vez que constatado o mandado de prisão em aberto contra si.

Assim, observa-se que
restou uníssono que
as drogas foram encontradas em sua posse, não havendo elementos nos autos que desconstituam o édito condenatório.

Posto isso, mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico e drogas (33,
caput
, Lei nº 11.343/06).

Ante a ausência de impugnação, bem como por não vislumbrar ilegalidades
n
a dosimetria da pena
realizada, mantém-se a sentença primeva
.

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao
apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)